Tribunal: TJBA
Processo: 8128905-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128905-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: INABELA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA JURÍDICA DE BANCO DE DADOS PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 13 DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER LEGAL DE INSCRIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia da consumidora acerca da inscrição de seus dados no referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade passiva para a causa diante da cessão de crédito; (ii) verificar se a ausência de notificação prévia do consumidor sobre a inscrição no SCR enseja a exclusão do apontamento; e (iii) determinar se a referida omissão informativa configura dano moral
in re ipsa
ou se exige comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a responsabilidade pela gestão e envio das informações ao SCR compete à instituição financeira que detinha o crédito ao tempo da inserção dos dados.

4 - O SCR é um banco de dados gerido pelo Banco Central, com finalidade de supervisão bancária e intercâmbio de informações de risco, cujos dados são protegidos por sigilo bancário e o acesso por terceiros depende de autorização expressa do cliente.

5 - Embora o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 imponha à instituição financeira o dever de comunicação prévia ao consumidor, a ausência dessa notificação não autoriza a exclusão do registro, uma vez que a remessa de informações ao Banco Central constitui dever legal imposto às instituições financeiras.

6 - A falha no dever de informação, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo indispensável a demonstração de reflexos negativos na esfera extrapatrimonial do consumidor, como restrição indevida de crédito ou abalo à honra, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos de exclusão do apontamento e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 359; STJ, Súmula nº 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8035645-29.2023.8.05.0001
, sendo parte apelante
BANCO DO BRASIL
e parte apelada
INABELA MARIA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02